Tribunal: TJSP
Processo: 0015393-52.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional aberto – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir do cumprimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo – Art. 112 da LEP – Necessidade de retificação do cálculo de penas, considerando-se como termo a quo a data da emissão do laudo de exame criminológico
O termo inicial a ser adotado para fins de

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional aberto – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir do cumprimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo – Art. 112 da LEP – Necessidade de retificação do cálculo de penas, considerando-se como termo a quo a data da emissão do laudo de exame criminológico
O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi elaborado laudo de exame criminológico favorável, oportunidade em que o reeducando efetivamente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112 da LEP concomitantemente.